Tribunal: TJDFT
Processo: 0715020-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO JUÍZO DA FAMÍLIA. COMPETÊNCIA JUÍZO CÍVEL.
1. Cuida-se de conflito de competência cível suscitado nos autos da ação de liquidação de sentença, oriunda de ação de divórcio litigioso e partilha de bens.
2. Com a decretação do divórcio e a partilha dos bens comum das partes, esgota-se a jurisdição do Juízo de Família, de modo que matérias que dizem respeito estritamente a patrimônio deverão ser objeto de ação no Juízo Cível.
3. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitante (Juízo da 11a Vara Cível de Brasília).